Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. DECRETO LEI N. 2.317/1986. LEI N. 10.486/2002. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA DO DISTRITO FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. AUXÍLIO MORADIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO VALOR DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. IMPOSSIBILIDADE. RUBRICA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PERMISSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A inclusão da Vantagem Pecuniária Especial – VPE na base de cálculo da gratificação natalina consiste em inovação recursal, o que prejudica o conhecimento da matéria nesta instância revisora.
2. De acordo com o Decreto-lei n. 2.317/1986, que instituiu a Gratificação de Natal aos militares do Distrito Federal, para efeito de pagamento do referido benefício, entende-se, como remuneração, o vencimento ou soldo e as vantagens de caráter permanente.
3. A remuneração dos Policiais Militares do Distrito Federal é regulada pela Lei Federal n. 10.486/2002, que, de acordo como seu art. 1o c/c o art. 54 da n. 7.479/1986, é composta por soldo, adicionais de posto ou graduação, certificação profissional, operações militares, tempo de serviço, e das gratificações de representação, função de natureza especial e serviço voluntário.
4. O auxílio-moradia inclui-se dentre os direitos pecuniários mensais, previstos no art. 2o da Lei 10.486/2002, que não compõem a remuneração do militar (art. 1o do mesmo diploma normativo) e têm natureza indenizatória. Aliás, o art. 3o da mesma lei, conceitua o auxílio-moradia como o “direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal” (art. 3o, XIII e XIV).
5. É cediço que o auxílio-moradia é direito pecuniário mensal revestido de caráter indenizatório e transitório, que não compõe a remuneração dos militares do Distrito Federal. Logo, na ausência regra permissiva que ampare a pretensão do impetrante, as referidas rubricas não podem integrar a base de cálculo de outros benefícios.
6. Recurso conhecido em parte e não provido.